Tribunal: TJSP
Processo: 0002649-14.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Apelação - Cumprimento de sentença - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais julgada procedente em parte declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado em nome da autora, com repetição simples do indébito, condenando o Banco réu por danos morais, no valor de R$10.000,00 – Incontroverso cumprimento voluntário pelo Banco réu da condenação imposta na

Ementa:
*Apelação - Cumprimento de sentença - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais julgada procedente em parte declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado em nome da autora, com repetição simples do indébito, condenando o Banco réu por danos morais, no valor de R$10.000,00 – Incontroverso cumprimento voluntário pelo Banco réu da condenação imposta na sentença de procedência da ação declaratória - Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, diante do cumprimento voluntário da sentença pelo réu, condenando a autora apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% do valor da causa do cumprimento de sentença (art. 81 do CPC) - Propósito de afastamento da multa por litigância de má-fé imposta à autora apelante - Descabimento – Atuação temerária da autora evidenciada – Instauração de cumprimento de sentença visando recebimento de obrigação já cumprida, por inteiro, pelo Banco réu - Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes – Improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II c.c. art. 81 do CPC - Precedentes – Recurso negado.*